Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA ATUAÇÃO POLICIAL NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para condená-lo a pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão de atuação supostamente ilegal da PCDF na realização de diligências investigativas para apuração de crime, as quais teriam culminado na apreensão e posterior internação alegadamente indevidas do autor, menor à época dos fatos.
2. Em razões recursais, o ente distrital sustenta a inexistência de irregularidade ou excesso imputável aos agentes de polícia, que teriam apenas cumprido as diligências necessárias para apuração dos fatos e efetuado a apreensão do autor de forma regular. Defende ter havido absoluto cumprimento do dever legal na atuação policial, tanto que oferecida representação pelo MP contra o recorrido. Diante disso, afirma não se estar diante de dano moral indenizável. Requer, assim, seja afastada a condenação imposta em sentença. Subsidiariamente, postula seja minorado o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais.
3. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se depreende ter havido indevida atuação da Polícia Civil do Distrito Federal, seja em decorrência da apreensão do autor, ora recorrido, seja em razão da abertura do procedimento investigatório contra ele.
4. Com efeito, a apreensão do autor do presente feito, menor à época, ocorreu em virtude de denúncia anônima quanto ao seu suposto envolvimento na prática de fatos análogos a crimes de roubo e latrocínio. Conduzido à delegacia, a fim de fosse verificada a procedência das informações obtidas com a notitia criminis apócrifa, realizou-se ato de reconhecimento pessoal, no qual três vítimas da infração penal o apontaram como sendo o autor do fato (ID 26148754), duas das quais – acrescenta-se – foram ouvidas posteriormente em juízo e mantiveram o reconhecimento com absoluta certeza (ID 26148757).
5. Com base nos elementos informativos ali extraídos, procedeu-se à abertura da investigação em face do autor, a qual culminou na sua internação provisória e no oferecimento de representação pelo órgão ministerial (ID 26148755).
6. A prolação de sentença de absolvição do autor, por insuficiência de provas, em consequência da ausência de confirmação dos indícios de autoria colhidos na fase inquisitiva, não enseja o reconhecimento de ilegalidade na atuação policial.
7. Ainda que a posterior representação do adolescente pelo MP e determinação de internação provisória pelo juízo não tenham o condão de convalidar a atuação policial, tais atos denotam que os indícios extraídos do caderno investigatório não eram tão frágeis.
8. Em relação à ausência de formalização quanto à pessoa que teria sido colocada ao lado do menor no ato de reconhecimento pessoal realizado em delegacia, deve-se destacar que, quando da ocorrência dos fatos, prevalecia a jurisprudência segundo a qual os preceitos do art. 226 do CPP consistiriam em “mera recomendação do legislador”. Em que pese esse entendimento esteja sendo alterado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça[1], eventual nulidade na produção da prova não conduz, por si só, ao dano moral indenizável na esfera cível, mas, sim, à sua inaptidão de lastrear o decreto condenatório criminal.
9. A responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
10. Analisado o caderno probatório, como mencionado, verifica-se que as condutas dos agentes públicos se pautaram no exercício regular do direito do Poder Público, consistente no jus persequendi, motivo pelo qual não desponta a ilicitude da atuação policial (art. 188, I, CC).
11. Não se observa, na espécie, excesso ou abuso de poder, não tendo havido desproporcionalidade da ação administrativa. Assim, não resta configurado o dano moral indenizável, não tendo sido preenchidos os requisitos da responsabilização civil do Estado.
12. Nesse sentido: Acórdão 1331696, 07090546520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021.
13. Tais os fundamentos, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral, é medida que se impõe.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação do Distrito Federal no dever de indenizar danos morais. Pedido autoral julgado improcedente.
15. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020.